Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711451-91.2019.8.07.0018 APELANTE: SONIA SARAIVA PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCA SUAMY OLIVEIRA SARAIVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SONIA SARAIVA PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCA SUAMY OLIVEIRA SARAIVA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora